Tribunal: TJES
Processo: 5002320-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002320-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
2320-41
.2020.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGVDO:
CARLITO VETORACI LOPES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que
deferiu o pedido formulado por
CARLITO VETORACI LOPES DE ALMEIDA.

Houve
determinação de
suspensão de débitos das parcelas
e
estorno
s
referentes a
o
financiamento estudantil na conta-corrente do ora agravado,
por entendimento de que foram
indevidamente cobrad
o
s após 20 de março
de 2020
.

A
rgumenta
o
Banco
recorrente
, em suma,
que não
tem autonomia para alterar as operações de crédito do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES;
que não houve preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência;
que não se aplica ao caso
a teoria da imprevisão
e que não houve demonstração de
onerosidade excessiva do contrato
ou
alteração na capacidade econômica
do agravado
,
a justificar
a
modificação
do negócio jurídico
pactuado
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo
e
não
houve
apresentação de contrarrazões, apesar da válida intimação.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
2320-41
.2020.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGVDO:
CARLITO VETORACI LOPES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular, que
deferiu o pedido formulado por
CARLITO VETORACI LOPES DE ALMEIDA.

Na exordial da demanda, a narrativa é de que o demandante, ora agravado, possui contrato de Financiamento Estudantil – FIES, já em fase de amortização, com o Banco agravante e que, devido à crise econômica ocasionada pela pandemia (Covid-19), adimpliu até a parcela de abril de 2020, o que não foi possível com a subsequente, por insuficiência de recursos financeiros.

Relata ainda que, ao perceber créditos, por depósitos em sua conta-corrente, ocorreu o débito, de forma automática, da parcela vencida, além de bloqueio de eventuais valores depositados para pagamento do contrato, ainda que não fossem em valor correspondente à totalidade das parcelas.

O juízo determinou a
suspensão de débitos das parcelas
e
estorno
s
referentes a
o
financiamento estudantil, na conta-corrente do ora agravado,
por considerá-las
indevidamente cobradas, após 20 de março
de 2020
, sob pena de multa diária,
com fundamento na Lei nº 13.998/2020 e Resolução nº 38/2020
.

O recorrente
então
argumenta, em suma,
que não
tem autonomia para alterar as operações de crédito do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES,
alegando que compete ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

autorizar a alteração das operações
referentes
.

Além disso,
que não houve preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, porque não ocorreu modificação da pactuação original e que não se aplica ao caso a teoria da imprevisão, com base no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Por fim, aduz que não houve demonstração de
onerosidade excessiva do contrato
ou
alteração na capacidade econômica
do agravado
, ressaltando que eventos pessoais não podem ser considerados para provocar a modificação do negócio jurídico pactuado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo
e
não
houve
apresentação de contrarrazões, apesar da válida intimação.

Pois bem.
Destaquei inicialmente que
o demandante, após tentativas
extrajudiciais
infrutíferas em obter suspensão do pagamento das parcelas relativas ao seu financiamento estudantil,
necessitou ajuizar o pedido, apesar da permissão contida na
Resolução 38
/
2020
1

(Ministério da Educação)
,
que prevê em seu §1
º
,
inciso
II,
do
artigo 1
º
que, em caso de contratos em fase de amortização, estarão suspensas
4 (quatro) parcelas,
a partir de março de 2020.

In verbis
:

Art. 1º Fica permitida a suspensão das parcelas dos contratos de financiamentos estudantis concedidos com recursos do Fies, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que estejam na fase de utilização, carência ou amortização, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

§ 1º A suspensão de que trata o caput alcançará:

I - 2 (duas) parcelas, para os contratos em fase de utilização ou carência;

II - 4 (quatro) parcelas, para os contratos em fase de amortização.

Nesse passo, diante da situação pandêmica enfrentada, inicialmente já se presumia que a economia e finanças, de modo geral, passavam por drásticas modificações e quedas, hoje situação evidenciada e que ainda não se afastou por completo.

Desse modo, o Governo Federal tem adotado medidas de adequação e controle, para que o inadimplemento não seja regra e que a situação econômica não se torne fator de risco à subsistência das famílias no país.

De fato, a cadência dos acontecimentos tem acentuado a desigualdade social, provocando a continuidade das ações governamentais e, por vezes, a revisão das situações jurídicas estabelecidas, o que se mostra necessário no caso em análise.

Por isso exatamente a
relativização temporária das negociações
referentes
ao crédito estudantil foram
implementadas, por meio de disposição contida
na
L
ei n
º 13.998/
2020
,
que promoveu mudanças no auxílio emergencial
,
dentre outras providências,
exigindo
, para sua
aplicação
, a existência da relação jurídica
ali descrita
.

Volvendo-nos aos autos do processo, ev.723873, é possível a constatação de que o desconto fora efetivado na sua conta-corrente de titularidade do agravado sob rubrica FIES/JRS AMORTIZAÇÃO.

Na existência do contrato, visto que não contestado pelo ora agravante, comprovados os descontos, bem como pela permissão legal destacada, a medida cabível é a suspensão do pagamento, conforme delimitou o juízo primevo.

Por fim, melhor sorte não socorre ao
agravante
, quanto ao argumento de que

compete ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

autorizar a alteração das operações relacionadas ao FIES, visto que a suspensão dos débitos relativos ao financiamento,
depende tão somente de ato de gestão da conta-corrente do agravado e
não resulta em modificação substancial do contrato, diante da
referência legal disposta para enfrentamento da
situação
pandêmica
.

Desse modo
, a previsão legal implementada, já regula a situação enfrentada, sem que haja necessidade,
por ora,
de aplicação da revisão contratual, mas somente suspensão temporária de cobrança das parcelas ou penalidades decorrentes de seu inadimplemento.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
, mantendo a decisão agravada.

É como Voto.

D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ –
R
ELATOR

1
Dispõe sobre a suspensão das parcelas, referente aos contratos de Financiamento Estudantil - Fies, devido à pandemia do Coronavírus (Covid-19), e dá outras providências.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
2320-41
.2020.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGVDO:
CARLITO VETORACI LOPES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PARCELAS DO FIES. LEI Nº 1
3.998/2020
E RESOLUÇÃO Nº
38/2020.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Suspensão de parcelas relativas ao financiamento estudantil, promovida pela previsão legal contida na Lei nº 13.998/2020.

II. O contrato que se encontra em fase de amortização se subsume à disposição do artigo 1º, §1º, II da Resolução nº 38/2020, permitindo que sejam suspensas as cobranças relativas ao contrato entabulado, sem que isso configure alteração da pactuação estabelecida.

III. A
suspensão dos débitos relativos ao financiamento
estudantil, pelo agravante
,
depende tão somente de ato de gestão da conta-corrente do agravado e
não resulta em modificação substancial do contrato, diante da
referência legal disposta para enfrentamento da
situação
pandêmica
.

IV. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.